Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão da ocorrência de inovação recursal e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deixou de observar o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a primazia do julgamento de mérito e o duplo grau de jurisdição afastam o não conhecimento do recurso diante de vício substancial de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator não conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
4. A apresentação de teses apenas em grau recursal configura inovação recursal e afronta à vedação de supressão de instância.
5. A primazia do julgamento de mérito não dispensa o atendimento aos pressupostos mínimos de admissibilidade recursal, entre os quais se insere o dever de dialeticidade.
6. A decisão agravada fundamenta-se em vício substancial, e não em excesso de formalismo, o que impede o conhecimento da apelação.
7. A garantia do duplo grau de jurisdição não autoriza o reexame de matérias não submetidas ao juízo de origem nem afasta a observância das regras processuais.
8. A ausência de impugnação específica, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática impede a sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A inovação recursal e a ausência de dialeticidade constituem vícios substanciais que impedem o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância.
3. O desprovimento unânime do agravo interno autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.021, § 4o.